Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743384-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 73007430, autos originários) proferida na ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente a tutela provisória antecipada, in verbis: “Cuida-se de ação civil pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANÇA S.A, partes qualificadas. Alega a DPDF, em apertada síntese, que tomou conhecimento de diversas reclamações de consumidores acerca da dificuldade no cancelamento do contrato firmado com a ré, porquanto esta exigiria o comparecimento presencial dos consumidores em suas unidades. Aduz que tal exigência, além de inviabilizada pelo longo período de fechamento das academias em razão da pandemia (Covid-19), é irrazoável, porquanto exporia os consumidores a risco de contaminação, ainda mais quando há determinação de isolamento social. Discorre que para contratação a ré permite a matrícula on line, o que torna a prática de exigir a presença para cancelamento abusiva, uma vez que fere a isonomia. Informa, ainda, a reclamação de diversos consumidores que mesmo após o congelamento do contrato e da mensalidade, tiveram descontos efetuados, pela ré, em seus cartões de crédito. Pugna, em sede antecipatória, seja a ré obrigada a criar um canal de atendimento on line em seu sítio eletrônico para solicitação de cancelamento dos planos, similar ao que existe para contratação, bem como que se abstenha de efetuar cobranças relativas a parcelas posteriores ao cancelamento do plano ou cujo pedido de cancelamento tenha sido pleiteado pelo consumidor por qualquer meio, sob pena de multa. Junta documentos no ID 72622510 a 72622532, fls. 21/227. O Ministério Público se manifestou no ID 72931048, fls. 229/233 pelo deferimento da medida antecipatória. É o necessário, passo a decidir. A ação civil pública é prevista na Lei no 7.347/85, com o fim específico de defender os direitos difusos e coletivos contra os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, além de outros previstos nos demais incisos do artigo 1o da mencionada Lei. Dispõe, ainda, os arts. 3o e 4o da Lei 7.347/85 que a ação civil pública poderá ter por objeto obrigação de fazer ou não fazer, bem como admite o ajuizamento de medida cautelar objetivando evitar o dano. Finalmente, prevê o inciso II, do art. 5o da Lei 7.347/85 que a Defensoria Pública é um dos legitimados concorrentes para propor a ação principal e a cautelar. Feitos tais esclarecimentos iniciais, entendo, ao menos a priori, preenchidos os requisitos para o processamento da demanda. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos a probabilidade do direito, no tocante à criação do canal para cancelamento online da matrícula, foi demonstrada pela DPDF no ID 72622526, fl. 203 e ID 72622530, pág. 2/3, fls. 206/207. Com efeito, nos mencionados documentos, retirados do sítio da ré na internet, percebe-se que ela viabiliza a matrícula online em menos de 2 minutos, mas exige, para o cancelamento: “Se você quiser cancelar seu plano Smart ou Black, você deverá ir pessoalmente na recepção da academia ou enviar uma carta com aviso de recebimento (AR) para a unidade. O cancelamento deve ser solicitado com antecedência mínima de 30 dias da próxima cobrança, caso contrário, será cobrada a mensalidade do mês de cancelamento”. Tal diferenciação, a priori, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ainda mais quando valoramos o momento pelo qual passa o país e o mundo em razão da pandemia (Covid-19). Ademais, aparentemente tal prática violaria o disposto no art. 472 do Código Civil, o qual ensina que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Assim, uma vez que a ré permite a contratação de forma online e/ou remota, deve também permitir o cancelamento da mesma forma, por uma questão simples de equidade e isonomia. Perceba, não se está aqui a exigir que a ré crie um atendimento online que não existe. Pelo contrário, o atendimento, em si, existe e permite a realização de vários serviços e solicitações, de sorte que o “acréscimo” da opção de cancelamento ao sítio da ré na internet é completamente possível e simples de se operacionalizar. O risco na demora se configura ao analisarmos a situação social pelo qual passa o país. Com efeito, no momento atual é evidente que exigir a ida dos consumidores presencialmente às unidades da ré os colocaria em risco desnecessário. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto comprovado o malogro da autora, bastará à ré, se quiser, retirar tal serviço de cancelamento do seu site na internet. Já quanto ao pedido de que a ré se abstenha de efetuar cobranças relativas a parcelas posteriores ao cancelamento ou cujo pedido de cancelamento tenha sido pleiteado pelo consumidor por qualquer meio, tenho que o pleito deve ser deferido em parte. A obrigação de se abster de efetuar as cobranças relativas a parcelas posteriores ao cancelamento é evidente. Ora, se o consumidor já atendeu à determinação da ré, se deslocou até uma das unidades e já formalizou o cancelamento, o prosseguimento nas cobranças se revela flagrantemente abusiva, sendo desnecessária maiores digressões a respeito. Por outro lado, obrigar a ré de se abster de cobrar parcelas atinente a consumidores que pleitearam o cancelamento “por qualquer meio”, se mostra temerário, porquanto há de se presumir que a ré não possua o controle desses pedidos, ainda mais se feitos por telefone, por exemplo. Por fim, entendo pertinente tecer algumas considerações a respeito da multa/astreintes a ser fixada em caso de descumprimento. O tamanho e solidez da ré é fato notório, tratando-se de academia renomada e presente em praticamente (senão todos) os estados da federação. Somado a isso, vale frisar que a multa cominada deve ser fixada em valor que desestimule a parte de descumprir o comando judicial, sob pena de ineficácia da medida. Assim, considerando a quantidade de consumidores afetados e o poder econômico da ré, tenho que a fixação da multa no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) se mostra razoável e condizente com os fins a que se destina. Ante o exposto, acolho em parte o parecer ministerial de ID 72931048, fls. 229/233, e DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para: 1) impor à ré a obrigação de fazer, consistente em criar, no prazo de 10 (dez) dias, em seu sítio na internet, a opção para solicitação de cancelamento da matrícula, à semelhança do que existe para contratação, sob pena de multa no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da sua majoração, caso necessário; 2) impor à ré a obrigação de não fazer, consistente em se abster de cobrar as parcelas/mensalidades posteriores aos pedidos de cancelamento realizados presencialmente, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada consumidor cobrado indevidamente. Intime-se pessoalmente para cumprimento da medida, ante o caráter mandamental da ordem (súmula 410 STJ). Dê-se ciência ao Ministério Público. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais,conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente.” A agravante-ré pede a antecipação da tutela recursal para suspender as obrigações impostas na r. decisão em seu dispositivo, itens 1) e 2). Em verdade, o pedido é de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, e como tal será analisado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da obrigação de criar no site a opção de solicitação do cancelamento da matrícula Consoante acesso ao site www.smartfit.com.br, verifica-se que, embora sejam oferecidas contratações de planos de adesão aos consumidores, a matrícula não se concretiza, integralmente on-line. No meio virtual, o pretenso aluno efetua cadastro, escolhe o plano que irá aderir e indica a forma de pagamento, mas consta claramente a informação de que “os valores só serão cobrados quando o plano estiver ativo, após assinatura do contrato na unidade”. Além disso, no termo de adesão acostado à inicial da ação civil pública (id. 72622531, autos originários), consta a seguinte cláusula: “Prazo: Este contrato tem início na data da assinatura de sua via física, que deverá ser realizada presencialmente nas unidades Smart Fit, e seu prazo é de 12 meses, exceto para unidades novas, em que o início da vigência será a data da inauguração. Todos os contratos são renováveis automaticamente, por períodos de 12 meses. A cada renovação, passa a ser aplicável o Termo de Adesão que estiver vigente na data respectiva e que poderá ser consultado nas unidades ou no website: www.smartfit.com.br. Se você não desejar a renovação ao final de qualquer período, poderá cancelar o contrato conforme as regras deste termo.” Desse modo, constatado, em princípio, que não se realiza a matrícula integralmente via on-line, a previsão contratual de que, para o cancelamento da matrícula, o aluno deve solicitar “mediante assinatura de requerimento disponível nas unidades, com antecedência mínima de 30 dias da próxima cobrança” (id. 72622531, pág. 2), não contraia o disposto no art. 472 do CC nem representa prática abusiva, que crie desvantagem exagerada ao aluno/consumidor, arts. 6o, inc. IV e 51, inc. IV, ambos do CDC. Ademais, os prints do site da agravante-ré inseridas na petição do agravo de instrumento (id. 20106252, pág. 11) demonstram que ela criou o “Canal Pandemia”, em cujo “Espaço do Aluno” é permitido verificar que consta a opção “Solicitação de Cancelamento” (id. 20106252, pág. 12), recurso que aparentemente tem atendido de forma satisfatória os alunos, pois, segundo informações prestadas pelo PROCON-DF em 05.06.20, foram encontradas 7 reclamações contra a agravante-ré no período de 01.03.20 a 05.06.20, semelhantes aos fatos narrados na lide originaria (id. 72622511), o que não é tão expressivo se considerado que, somente no Distrito Federal, existem 33 unidades da Academia, segundo informação obtida no site www.smartfit.com.br. Diante do presente contexto, evidencia-se que há probabilidade de provimento do recurso quanto ao pleito em análise, bem como o perigo iminente de dano, ante a cominação da multa de R$ 100.000,00, se não cumprida a obrigação em 10 dias. Da obrigação de não cobrar parcelas/mensalidades posteriores aos pedidos de cancelamento realizados presencialmente Com relação a essa obrigação de não fazer, infere-se da leitura da inicial da ação civil pública e da fundamentação da r. decisão agravada, que os termos “parcelas” e “mensalidades” são utilizadas como sinônimos. Ou seja, a determinação judicial é para que não se cobre mensalidade do aluno após o cancelamento realizado presencialmente. Desse modo, nesta sede inicial, compreende-se que não se inserem no conceito de “parcelas” da r. decisão agravada, as multas previstas no termo de adesão para as hipóteses de cancelamento da matrícula sem observância (i) da antecedência mínima de 30 dias e (ii) do primeiro período de 12 meses para os optantes do “plano black”, consoante cláusula “CANCELAMENTO” (id. 72622532, pág. 2, autos originários). Em consequência, não há perigo iminente de dano quanto à obrigação de não fazer em exame, pois a própria agravante-ré reconhece que houve apenas um pedido de reclamação embasado em cobrança de mensalidade posterior ao cancelamento, tratando-se “de fato único e pouco provável” (id. 20106252, pág. 14) de ocorrer. Isso posto, defiro parcialmente o efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à obrigação imposta no seu dispositivo, item 1). Intime-se a agravada-autora responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora